Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MENOR APRENDIZ. PEDIDO DE DECLARAÇÃO QUE RECONHEÇA O TEMPO DE SERVIÇO NA ATIVIDADE NA QUALIDADE DE ALUNO-APRENDIZ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em decorrência da falta de interesse de agir da requerente, uma vez que já teria recebido a declaração pleiteada, além de não ter frequentado escola que preencha os requisitos a justificar o pedido de declaração de aluno aprendiz.

II. No caso dos autos, a parte autora ajuizou ação em face do Distrito Federal com o intuito de que fosse emitida certidão declarando o reconhecimento do tempo de serviço durante o período que laborou junto à extinta FSS – Fundação do Serviço Social na qualidade de aluno aprendiz, conforme pedido ID 18138087, pág. 6, o que possibilitaria a subsequente averbação desse período para fins de contagem de tempo para aposentadoria. Contudo, a sentença concluiu pela ausência de interesse de agir da parte autora, uma vez que a certidão pleiteada já havia sido concedida pela parte ré

III. Todavia, é visível a existência do interesse de agir da parte autora. Isso porque há uma pretensão resistida, eis que a parte autora não deseja apenas a emissão da certidão com o resumo das suas atividades naquele período na qualidade de menor aprendiz, conforme a certidão recebida em 2016, mas sim a declaração que reconhece aquele período como tempo de serviço a título de aluno-aprendiz, o que possibilitará a subsequente averbação da contagem desse tempo de serviço para aposentadoria.

IV. Ainda não há óbice para a pretensão direcionada ao Distrito Federal, sendo que há precedentes neste E.TJDFT analisando o mérito de pedidos semelhantes, sendo cabível o pleito para que, desde que preenchidos os requisitos exigidos a título de aluno-aprendiz, possa ser emitida a declaração de reconhecimento desse período como tempo de serviço realizado como aluno aprendiz.

V. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que dê regular processamento ao feito. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.